Tribunal: STJ
Processo: 0003421-89.2017.8.08.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672125 - ES (2024/0222670-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULA MARQUES DOS SANTOS THOMPSON MELLO - RJ138612
ADRIANO SEVERO DO VALLE - ES014982
DANIEL MOURA LIDOINO - ES017318
FELIPE VIEIRA DE ARAUJO CORRÊA - RJ153480
ANA TEREZA BASÍLIO - RJ074802
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO AUGUSTO FARIA CORTINES - RJ103502
GLAUBER JOSÉ LOPES - ES012049
THAYNÁ QUINTANILHA - RJ225764
ROSANGELA MARIA FREDERICO PINTO DE MOURA - ES021862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DE TELEFONIA. LIGAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
EMERGENCIAL DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS DAS EMPRESAS. DANOS MORAIS
COLETIVOS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7
/STJ. PRECEDENTES.
1. Não há falar em violação dos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do
CPC quando analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que
lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia.
2. Infirmar o entendimento alcançado pelo Tribunal de origem demandaria,
necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/05/2025
14/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47483767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/05/2025 15:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 07d8641c-6d28-475a-ac05-60dec5c09f48

Brasília,
.
16 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47483767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/05/2025 15:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 07d8641c-6d28-475a-ac05-60dec5c09f48

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672125 - ES (2024/0222670-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULA MARQUES DOS SANTOS THOMPSON MELLO - RJ138612
ADRIANO SEVERO DO VALLE - ES014982
DANIEL MOURA LIDOINO - ES017318
FELIPE VIEIRA DE ARAUJO CORRÊA - RJ153480
ANA TEREZA BASÍLIO - RJ074802
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO AUGUSTO FARIA CORTINES - RJ103502
GLAUBER JOSÉ LOPES - ES012049
THAYNÁ QUINTANILHA - RJ225764
ROSANGELA MARIA FREDERICO PINTO DE MOURA - ES021862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DE TELEFONIA. LIGAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
EMERGENCIAL DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS DAS EMPRESAS. DANOS MORAIS
COLETIVOS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7
/STJ. PRECEDENTES.
1. Não há falar em violação dos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do
CPC quando analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que
lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia.
2. Infirmar o entendimento alcançado pelo Tribunal de origem demandaria,
necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por OI S. A., contra decisão da lavra do
Ministro Herman Benjamin, então relator, que conheceu do Agravo para dar provimento ao
Recurso Especial, apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, nos seguintes fundamentos (fls. 1182-1187): os (fls. 1183-118
Documento eletrônico VDA47107391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:29
Código de Controle do Documento: 9d03bb4a-1fca-4827-b58d-f82f5c1aa0a2

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério
Público Estadual para condenar as empresas de telefonia ao pagamento
de indenização por danos morais coletivos em decorrência da falha no
serviço que promove a ligação dos usuários ao atendimento de
emergência da Polícia Militar (190) e do Corpo de Bombeiros (193).
Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, verifica-se que
o TJ/ES dirimiu a demanda submetida à sua apreciação e manifestou-se
sobre as questões necessárias ao integral deslinde da controvérsia.
Portanto, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tampouco em deficiência de fundamentação. Ao analisar a
controvérsia, a Corte local consignou:
A empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A (0i), em recuperação
judicial, sustentou a ausência de responsabilidade pela interrupção ou
inconsistência do serviço, uma vez que teria sido causado
exclusivamente por falha na rede da Vivo (Telefônica Brasil S/A),
como inclusive fora consignado no julgamento do AI n° 0004863-
90.2017.9.8.08.0038, de minha Relatoria.
De todo modo, não vejo como afastar a responsabilidade solidária das
pessoas jurídicas. Em verdade, a demanda versa sobre tutela de
interesses dos cidadãos e consumidores do serviço público de telefonia
do Município de Nova Venécia, manifestada pelo Ministério Público
Estadual em razão de prestação defeituosa e inadequada do serviço de
interligação ao atendimento emergencial da PM e Corpo de Bombeiros.
Nessa linha, considerando que se trata da defesa de direitos
consumeristas, deve ser aplicada a responsabilidade solidária das
empresas que integram a cadeia de consumo objeto da contenda, no
caso as pessoas jurídicas Demandadas. (...)
Ademais, de acordo com a disposição do art. 14, parágrafo 3°, do CDC,
o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pelos danos
causados aos consumidores por defeito na prestação, salvo se
comprovada a inexistência de falha ou, ainda, a culpa exclusiva do
consumidor ou terceiro. (...)
No caso em julgamento, as provas que compõem os autos demonstram
a responsabilidade de ambas as empresas no evento que deu causa ao
ajuizamento da demanda, qual seja, a falha no serviço de ligação ao
atendimento emergencial da Policia Militar (190) e do Corpo de
Bombeiros (193).
De acordo com as provas, a inconsistência foi verificada em chamadas
originadas de telefones móveis operados pela empresa de telefonia
Vivo para os telefones tridígitos de emergência, que são convertidos
em chamadas para número de 8 (oito) dígitos disponibilizados pelos
órgãos públicos.
Na prática, os usuários tentavam efetuar a chamada pelo celular e a
mesma não era encaminhada/recebida nos respectivos destinatários.
O ofício n° 510/2017, da Telefônica Brasil S/A esclareceu a existência
do defeito na prestação do serviço de telefonia em questão e, ainda,
comprovou a influência de ambas as concessionárias de serviço público
para o ocorrido. (...)
Assim, considerando que as empresas não lograram êxito em
demonstrar a inexistência do defeito — confirmado nos autos — ou a
culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, permanece higida a
responsabilidade pelos danos causados aos consumidores. (...)
O documento confirma que: (i) o defeito existiu; e (ii) ambas as
empresas concorreram para a solução das inconsistências. Os fatos são,
no meu sentir, suficientes para a responsabilização das mesmas.
Os depoimentos das testemunhas ouvidas pelo juizo de origem, fls. 457
/462, igualmente corroboram a existência do defeito e, ainda, a
responsabilidade das empresas.
Documento eletrônico VDA47107391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:29
Código de Controle do Documento: 9d03bb4a-1fca-4827-b58d-f82f5c1aa0a2

De fato, caberia às concessionárias de serviço público Requeridas
demonstrarem, cabalmente, a inexistência de responsabilidade quanto
às imputações expressas pelo Parquet na inicial, sobretudo em razão do
disposto no art. 14, do CDC
à distribuição do ônus da prova
quanto
nesses casos.
No tocante à responsabilidade solidária das concessionárias, o Colegiado
originário concluiu que "as provas que compõem os autos demonstram a
responsabilidade de ambas as empresas no evento que deu causa ao
ajuizamento da demanda, qual seja, a falha no serviço de ligação ao
atendimento emergencial da Policia Militar (190) e do Corpo de Bombeiros
(193)". Nesse contexto, alterar esse entendimento, de modo a afastar a
responsabilidade da concessionária, demandaria novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Em relação à existência de dano coletivo, o órgão julgador decidiu:
No caso em julgamento, a falha na prestação do serviço de telefonia de
emergência no Município, comprovada nos autos conforme já
manifestado anteriormente, possui relevância social que ultrapassa a
esfera dos interesses individuais dos consumidores lesados, atingindo a
coletividade, configurando, no meu sentir, interesse social qualificado
que legitima a atuação do Ministério Público Estadual.
De fato, como mencionei no voto anterior, o fornecimento do serviço
de atendimento de emergência enseja responsabilidade sensível dos
órgãos públicos, por tratar de situações de perigo e/ou de risco de
morte, motivo pelo qual a interrupção indevida das ligações por parte
das concessionárias de serviço de telefonia envolvidas gera, sim, dano
extrapatrimonial passível de indenização, o que deve incluir a
condenação ao pagamento de indenização aos consumidores
efetivamente lesados além do dano moral coletivo experimentado e já
analisado.
De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em Ação
Civil Pública proposta em decorrência da falha na prestação de serviço de
telefonia. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
TELEFONIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS
COLETIVOS.
POSSIBILIDADE.
CONSOLIDADA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
168/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos
em sede de ação civil pública. Precedentes: ER Esp 1410698/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, D Je
; AgRg no R Esp 1.283.434
14/11/2018
03/12/2018
/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, D Je
; e AgRg no R Esp
7/4/2016
15/4/2016
1460214/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, D Je
. 2.
9/4/2019
3/6/2019
Incidência do óbice previsto na Súmula 168/STJ: "Não cabem
embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 3. Agravo interno
não provido. (AgInt nos ER Esp 1.502.179/PE, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Seção, D Je
.)
8/9/2020
No tocante ao valor indenizatório, registrou-se no acórdão recorrido:
Documento eletrônico VDA47107391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:29
Código de Controle do Documento: 9d03bb4a-1fca-4827-b58d-f82f5c1aa0a2

Dessarte, diante das circunstâncias atinentes ao caso, tais como a
importância do serviço defeituoso (ligação para atendimento de
emergência); o grau de culpa dos responsáveis; a capacidade e higidez
financeira das empresas de telefonia; a inexistência de prova de alguma
situação de emergência que não tenha sido atendida pela falha; e o
período das inconsistências, vê-se que a quantia fixada não representa
um valor exorbitante tampouco irrisório, o que afasta a possibilidade de
revisão da decisão.
(...)
Dessa maneira, mantenho a quantia fixada na r. sentença, por me
parecer adequada, proporcional e razoável ao caso concreto.
Assim, a revisão das conclusões referentes à efetiva ocorrência do dano
moral coletivo e ao valor indenizatório é obstada pela Súmula 7/STJ.
Por fim, o Tribunal a quo entendeu que a isenção de custas e despesas
processuais prevista na Lei de Ação Civil Pública não se aplica ao réu,
e para isso baseou-se nos seguintes fundamentos: De acordo com as
disposições da Lei n° 7.347/85, somente não haverá condenação em
despesas sucumbenciais quanto a parte autora for sucumbente, ou seja,
em caso de improcedência da demanda, em decisão desfavorável aos
legitimados à propositura da ação civil pública.
(...)
Assim, permanece hígida a r. sentença quanto à condenação das
Requeridas, sucumbentes, ao pagamento de custas processuais.
Todavia, tal posicionamento destoa da jurisprudência do STJ, a qual,
amparada no princípio da simetria, reconhece que o art. 18 da Lei 7.347/1985
deve ser interpretado também em favor do réu. Nesse sentido, a
impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em
honorários advocatícios ─ salvo comprovada má-fé ─ impede que estes sejam
beneficiados quando vencedores na Ação Civil Pública. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CONFIGURADO
ENTRE O ARESTO EMBARGADO E ARESTO PARADIGMA
ORIUNDO DA QUARTA TURMA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
INTENTADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE
REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA
DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985.
PRINCÍPIO DA SIMETRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso interposto em ação civil pública, de que é autora
a União, no qual pleiteia a condenação da parte requerida em
honorários advocatícios, sob o fundamento de que a regra do art. 18 da
Lei n. 7.347/1985 apenas beneficia o autor, salvo quando comprovada
má-fé.
2. O acórdão embargado aplicou o princípio da simetria, para
reconhecer que o benefício do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 se aplica,
igualmente, à parte requerida, visto que não ocorreu má-fé. Assim, o
dissenso para conhecimento dos embargos de divergência ocorre pelo
confronto entre o aresto embargado e um julgado recente da eg. Quarta
Turma, proferido nos EDcl no REsp 748.242/RJ, Rel. Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, D Je
.
12/4/2016
25/4/2016
Documento eletrônico VDA47107391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:29
Código de Controle do Documento: 9d03bb4a-1fca-4827-b58d-f82f5c1aa0a2

3. Com efeito, o entendimento exposto pelas Turmas, que compõem a
Primeira Seção desta Corte, é no sentido de que, "em favor da simetria,
a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também
em favor do requerido em ação civil pública. Assim, a impossibilidade
de condenação do Ministério Público ou da União em honorários
advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados
quando vencedores na ação civil pública" (STJ, AgInt no AREsp
996.192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel.
30/8/2017
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, D Je
;
21/9/2016
AgInt no R Esp 1.127.319/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, D Je
; AgInt no R sp 1.435.350/RJ, Rel. Ministro
18/8/2017
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
; REsp 1.374.541
31/8/2016
/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
.
16/8/2017
4. De igual forma, mesmo no âmbito da Terceira e Quarta Turmas do
Superior Tribunal de Justiça, ainda que o tema não tenha sido analisado
sob a óptica de a parte autora ser ente de direito público - até porque
falece, em tese, competência àqueles órgãos fracionários quando num
dos polos da demanda esteja alguma pessoa jurídica de direito público -
, o princípio da simetria foi aplicado em diversas oportunidades: AgInt
no REsp 1.600.165/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 1.438.815/RN, Rel.
20/6/2017
30/6/2017
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
, DJe 1o
22/11/2016
/12/2016; R Esp 1.362.084/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe 1o/8/2017.
16/5/2017
5. Dessa forma, deve-se privilegiar, no âmbito desta Corte Especial, o
entendimento dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação
em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública,
quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte
autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985. 6.
Embargos de divergência a que se nega provimento. (EAREsp 962.250
/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
.)
21/8/2018
Ante o exposto, conheço do Agravo para dar parcial provimento ao Recurso
Especial, apenas a fim de afastar a condenação da recorrente ao pagamento
dos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais (fls. 1209-1238), o agravante alega violação dos arts. 489, §
1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC por omissão na análise das seguintes questões: a)
Ausência de indicação do dano sofrido – violação aos arts. 403, 884 e 944 do Código Civil; b)
Ausência de indicação de que, como a culpa é exclusiva de terceiro, não há solidariedade –
violação aos arts. 14, §3o, II, do CDC e 265 do CC; c) Omissão quanto à alegação de
inexistência de interesse social relevante, na medida em que houve somente um relato de um
único consumidor; d) Omissão quanto à alegação de ausência de comprovação dos danos
sofridos por cada cidadão de Nova Venécia. Impossibilidade de condenação por dano
hipotético; e) Omissão quanto à alegação de impossibilidade de fixação de um valor genérico
para os danos morais individuais.
Documento eletrônico VDA47107391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:29
Código de Controle do Documento: 9d03bb4a-1fca-4827-b58d-f82f5c1aa0a2

Reitera a existência de violação aos arts. 14, §3o, II, 81, III, 82, I, 95 do CDC, art.
265, 403, 927, 884, 944 do Código Civil.
Sustenta, por outro lado, que não tem aplicação no caso a Súmula 7/STJ, mas sim
a revaloração jurídica dos fatos, com a devida aplicação do direito ao caso concreto.
As partes apresentaram impugnação às fls. 1242-1247 e 1252-1255.
É o relatório.

VOTO

De início, quanto à alegada violação dos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022,
inciso II, do CPC do Código de Processo Civil tem-se, da leitura do acórdão recorrido, que
o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo analisou fundamentadamente as questões que
lhe foram submetidas, examinando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não
havendo falar em nulidade qualquer.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido:

A empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A (0i), em recuperação
judicial, sustentou a ausência de responsabilidade pela interrupção ou
inconsistência do serviço, uma vez que teria sido causado
exclusivamente por falha na rede da Vivo (Telefônica Brasil S/A),
como inclusive fora consignado no julgamento do AI n° 0004863-
90.2017.9.8.08.0038, de minha Relatoria.
De todo modo, não vejo como afastar a responsabilidade solidária das
pessoas jurídicas. Em verdade, a demanda versa sobre tutela de
interesses dos cidadãos e consumidores do serviço público de telefonia
do Município de Nova Venécia, manifestada pelo Ministério Público
Estadual em razão de prestação defeituosa e inadequada do serviço de
interligação ao atendimento emergencial da PM e Corpo de Bombeiros.
Nessa linha, considerando que se trata da defesa de direitos
consumeristas, deve ser aplicada a responsabilidade solidária das
empresas que integram a cadeia de consumo objeto da contenda, no
caso as pessoas jurídicas Demandadas.
(...)
Ademais, de acordo com a disposição do art. 14, parágrafo 3°, do CDC,
o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pelos danos
causados aos consumidores por defeito na prestação, salvo se
comprovada a inexistência de falha ou, ainda, a culpa exclusiva do
consumidor ou terceiro.
(...)
No caso em julgamento, as provas que compõem os autos demonstram
a responsabilidade de ambas as empresas no evento que deu causa ao
ajuizamento da demanda, qual seja, a falha no serviço de ligação ao
atendimento emergencial da Policia Militar (190) e do Corpo de
Bombeiros (193).
De acordo com as provas, a inconsistência foi verificada em chamadas
originadas de telefones móveis operados pela empresa de telefonia
Documento eletrônico VDA47107391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:29
Código de Controle do Documento: 9d03bb4a-1fca-4827-b58d-f82f5c1aa0a2

Vivo para os telefones tridígitos de emergência, que são convertidos
em chamadas para número de 8 (oito) dígitos disponibilizados pelos
órgãos públicos.
Na prática, os usuários tentavam efetuar a chamada pelo celular e a
mesma não era encaminhada/recebida nos respectivos destinatários.
O ofício n° 510/2017, da Telefônica Brasil S/A esclareceu a existência
do defeito na prestação do serviço de telefonia em questão e, ainda,
comprovou a influência de ambas as concessionárias de serviço público
para o ocorrido.
(...)
Assim, considerando que as empresas não lograram êxito em
demonstrar a inexistência do defeito — confirmado nos autos — ou a
culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, permanece higida a
responsabilidade pelos danos causados aos consumidores.
(...)
O documento confirma que: (i) o defeito existiu; e (ii) ambas as
empresas concorreram para a solução das inconsistências. Os fatos são,
no meu sentir, suficientes para a responsabilização das mesmas.
Os depoimentos das testemunhas ouvidas pelo juizo de origem, fls. 457
/462, igualmente corroboram a existência do defeito e, ainda, a
responsabilidade das empresas.
De fato, caberia às concessionárias de serviço público Requeridas
demonstrarem, cabalmente, a inexistência de responsabilidade quanto
às imputações expressas pelo Parquet na inicial, sobretudo em razão do
disposto no art. 14, do CDC
à distribuição do ônus da prova
quanto
nesses casos.

Veja-se, como bem analisou o
recorrido, quanto à responsabilidade
decisum
solidária das concessionárias, que modificar o entendimento do Tribunal de origem no sentido de
que "as provas que compõem os autos demonstram a responsabilidade de ambas as empresas no
evento que deu causa ao ajuizamento da demanda, qual seja, a falha no serviço de ligação ao
atendimento emergencial da Policia Militar (190) e do Corpo de Bombeiros (193)", a fim
de afastar a responsabilidade da concessionária, demandaria novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Noutro giro, é de se ter em mente a possibilidade de condenação ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos em Ação Civil Pública proposta em decorrência da falha
na prestação de serviço de telefonia.
Nesse passo, impende registar trecho do aresto impugnado:

No caso em julgamento, a falha na prestação do serviço de telefonia de
emergência no Município, comprovada nos autos conforme já manifestado
anteriormente, possui relevância social que ultrapassa a esfera dos interesses
individuais dos consumidores lesados, atingindo a coletividade, configurando,
no meu sentir, interesse social qualificado que legitima a atuação do
Ministério Público Estadual.
De fato, como mencionei no voto anterior, o fornecimento do serviço de
atendimento de emergência enseja responsabilidade sensível dos órgãos
públicos, por tratar de situações de perigo e/ou de risco de morte, motivo pelo
qual a interrupção indevida das ligações por parte das concessionárias de
serviço de telefonia envolvidas gera, sim, dano extrapatrimonial passível de
indenização, o que deve incluir a condenação ao pagamento de indenização
Documento eletrônico VDA47107391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:29
Código de Controle do Documento: 9d03bb4a-1fca-4827-b58d-f82f5c1aa0a2

aos consumidores efetivamente lesados além do dano moral coletivo
experimentado e já analisado.

Confira-se, por oportuno, o seguinte julgado desta Corte sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE.
CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 168/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais coletivos em sede de ação civil
pública. Precedentes: EREsp 1410698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
14/11/2018
; AgRg no REsp 1.283.434/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO
03/12/2018
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
7/4/2016
; e AgRg no REsp 1460214/PR, Rel. Ministro MAURO
15/4/2016
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
9/4/2019
.
3/6/2019
2. Incidência do óbice previsto na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido
do acórdão embargado".
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1.502.179/PE, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe
).
8/9/2020

No tocante ao valor indenizatório, o Tribunal de origem consignou que:

Dessarte, diante das circunstâncias atinentes ao caso, tais como a importância
do serviço defeituoso (ligação para atendimento de emergência); o grau de
culpa dos responsáveis; a capacidade e higidez financeira das empresas de
telefonia; a inexistência de prova de alguma situação de emergência que não
tenha sido atendida pela falha; e o período das inconsistências, vê-se que a
quantia fixada não representa um valor exorbitante tampouco irrisório, o que
afasta a possibilidade de revisão da decisão.
(...)
Dessa maneira, mantenho a quantia fixada na r. sentença, por me parecer
adequada, proporcional e razoável ao caso concreto. Assim, a revisão das
conclusões referentes à efetiva ocorrência do dano moral coletivo e ao valor
indenizatório é obstada pela Súmula 7/STJ.

Dessarte, o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da
defendida nas razões do recurso, elegendo fundamentos distintos daqueles propostos pela parte,
não configura omissão, contradição ou ausência de fundamentação.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA47107391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:29
Código de Controle do Documento: 9d03bb4a-1fca-4827-b58d-f82f5c1aa0a2

QUAISQUER DOS VÍCIOS DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DANO
MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu de forma clara e fundamentada as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
(...)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
)
12/8/2024
15/8/2024

Por fim, a pretensão de mudança de entendimento referente aos tópicos abordados
pelo recorrente exigiria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado nesta instância especial a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
A propósito do tema, cumpre trazer à baila os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO
PÚBLICO DE TELEFONIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO CDC. FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE MUDANÇA
DE VALORES. PRÁTICA ABUSIVA COMPROVADA. ACÓRDÃO
BASEADO EM FATOS E PROVAS DOS AUTOS. DANOS MORAIS.
CABIMENTO. VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS COLETIVOS.
REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de
uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco
viola o artigo 1.022 do CPC. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem concluiu que ficou comprovada a
prática abusiva quanto à falta de informação sobre mudança de valores e que o
valor promocional constitui um desconto temporário, concluindo pelo
reconhecimento de existência de danos morais coletivos e material e moral
individuais, além da proporcionalidade e razoabilidade da quantia fixada a
título de indenização por dano moral coletivo..
3. O recurso especial não é, em razão da Súmula 07/STJ, via processual
adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto
fático-probatório próprio da causa.
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.020.842/RJ, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
,
28/11/2022
DJe de
).
2/12/2022
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSÓRCIO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INADEQUADA E
INEFICIENTE. TESES DE OMISSÃO DO ARESTO REGIONAL E
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DERIVADA DE
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
SOLIDARIEDADE
ENTRE
AS
Documento eletrônico VDA47107391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:29
Código de Controle do Documento: 9d03bb4a-1fca-4827-b58d-f82f5c1aa0a2

CONSORCIADAS. PRECEDENTES DO STJ.
CONFIGURAÇÃO DO DANO COLETIVO. PROPORCIONALIDADE DO
VALOR INDENIZATÓRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PEDIDO DE REVISÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS.
1. Afasta-se a alegada tese de negativa de prestação jurisdicional, porquanto a
instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, segundo
as quais não se avistou nenhum prejuízo ao agravante decorrente da ausência
de oportunidade para se manifestar sobre o documento exarado pela Secretaria
Estadual de Transporte, demandaria o reexame de matéria de fato,
procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal assenta entendimento segundo o
qual, na hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, afasta-
se a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas por força da
disposição expressa contida no art. 28, § 3o, do CDC.
4. A revisão do entendimento do tribunal de origem, que reconheceu a
existência de danos coletivos e a proporcionalidade do valor indenizatório
fixado, demandaria o exame do acervo fático, procedimento inviável em
recurso especial em virtude do óbice da já mencionada Súmula no 7/STJ.
5. De igual forma, na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por
descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de
fatos e provas, conforme a disposição contida na Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.739.680/RJ, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de 1o/12
28/11/2022
/2022).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
DECIDE PELA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO E FIXA INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS COLETIVOS. REVISÃO, NA HIPÓTESE.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. No caso dos autos, o TRF da 3a Região entendeu pela configuração do ato
ilícito indenizável e pela condenação do requerido em danos morais
coletivos, e a revisão do acórdão, no caso, depende do reexame do acervo
probatório, providência inadequada na via do recurso especial. Observância da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.945.002/MS, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/10/2022
de
).
13/10/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47107391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:29
Código de Controle do Documento: 9d03bb4a-1fca-4827-b58d-f82f5c1aa0a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.672.125 / ES
Número Registro: 2024/0222670-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034218920178080038
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULA MARQUES DOS SANTOS THOMPSON MELLO - RJ138612
ADRIANO SEVERO DO VALLE - ES014982
DANIEL MOURA LIDOINO - ES017318
FELIPE VIEIRA DE ARAUJO CORRÊA - RJ153480
ANA TEREZA BASÍLIO - RJ074802
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO AUGUSTO FARIA CORTINES - RJ103502
GLAUBER JOSÉ LOPES - ES012049
THAYNÁ QUINTANILHA - RJ225764
ROSANGELA MARIA FREDERICO PINTO DE MOURA - ES021862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA47458483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:10
Código de Controle do Documento: 5e32d595-8b0a-46d6-8624-6ce7ed928da3

ADVOGADOS : PAULA MARQUES DOS SANTOS THOMPSON MELLO - RJ138612
ADRIANO SEVERO DO VALLE - ES014982
DANIEL MOURA LIDOINO - ES017318
FELIPE VIEIRA DE ARAUJO CORRÊA - RJ153480
ANA TEREZA BASÍLIO - RJ074802
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO AUGUSTO FARIA CORTINES - RJ103502
GLAUBER JOSÉ LOPES - ES012049
THAYNÁ QUINTANILHA - RJ225764
ROSANGELA MARIA FREDERICO PINTO DE MOURA - ES021862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:10
Código de Controle do Documento: 5e32d595-8b0a-46d6-8624-6ce7ed928da3